Tribunal: TJSP
Processo: 2213441-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que declarou ineficaz a nomeação de bens à penhora, e deferiu a penhora "on line" nas contas bancárias da executada - Insurgência - Descabimento - Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de penhora ou de arresto prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 - Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, oferecidos pela executada como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que declarou ineficaz a nomeação de bens à penhora, e deferiu a penhora "on line" nas contas bancárias da executada - Insurgência - Descabimento - Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de penhora ou de arresto prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80 - Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, oferecidos pela executada como garantia da execução fiscal, que são dotados de baixa liquidez e são de difícil alienação, o que torna lícita a recusa por parte da exequente – Ausente violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, na medida em que a execução se dá também no interesse da satisfação do credor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213441-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
TALINE TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
2
VOTO No 12301
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213441-35.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGRAVANTE: TALINE TRANSPORTES LTDA. ME
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Rafael Imbrunito Flores
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Decisão recorrida que declarou ineficaz a nomeação de
bens à penhora, e deferiu a penhora “on line” nas contas
bancárias da executada - Insurgência - Descabimento -
Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de
penhora ou de arresto prevista no artigo 11 da Lei no
6.830/80 - Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce,
oferecidos pela executada como garantia da execução
fiscal, que são dotados de baixa liquidez e são de difícil
alienação, o que torna lícita a recusa por parte da
exequente – Ausente violação ao princípio da menor
onerosidade do devedor, na medida em que a execução
se dá também no interesse da satisfação do credor -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte Paulista - Decisão mantida – Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo da Execução Fiscal no 1500172-86.2018.8.26.0372,
declarou “ineficaz a nomeação dos bens à penhora (fls. 90/91), em face da não
aceitação por parte da exequente”, e deferiu “a penhora online nas contas do(a)
executado(a) levando-se em conta o último valor atualizado do débito acostado aos
autos”.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução
fiscal em que a Fazenda do Estado busca a satisfação de débito de ICMS, que totaliza
o montante de R$ 87.107,49 (fl. 01 – autos originários). Revela que nomeou
debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora em garantia à execução, que
não foram aceitos pela exequente, razão pela qual o Juízo “a quo” declarou ineficaz a
nomeação, com o que não concorda. Alega que, na espécie, deve prevalecer o
princípio da menor onerosidade do devedor, estatuído no artigo 805 do Código de
Processo Civil, já que os bens oferecidos não causarão prejuízo à execução, nem
tampouco à exequente. Aduz que as debêntures oferecidas se revestem de
liquidez, na medida em que a Vale do Rio doce é empresa respeitável e idônea, e por
possuírem cotação na Bolsa de Valores. Argui, ainda, que a ordem contida no artigo
11 da Lei no 6830/80 não é taxativa, motivo pelo qual requer a atribuição de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, confirmando-se ao final, com o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
3
do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja aceito o bem ofertado
na origem, substituindo-os pela penhora realizada nos autos.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 142/150).
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls.
53/156 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
O artigo 9o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal
– LEF) prescreve que:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da
dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do
artigo 11;”
O artigo 11 da LEF, por sua vez, dispõe que:
“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à
seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito,
que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.”
Com efeito, extrai-se do artigo 11 da Lei de Execução
Fiscal que o dinheiro prefere a qualquer outro bem na ordem de penhora ou de
arresto, inclusive, debêntures, o que torna lícita a recusa da exequente dos bens
oferecidos pela executada, não importando violação ao princípio da menor
onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), tendo em vista que a execução se dá
também no interesse da satisfação do credor.
O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a
questão, em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
DEBÊNTURES
DA
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
620
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
4
CPC/1973. PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. É pacífico
o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual é legítima a recusa da Fazenda
Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD como garantia da execução
fiscal. 2. A aplicação do princípio da menor
onerosidade em vista da recusa do bem oferecido exige
a revisão da situação fática, o que é incabível no
âmbito do Recurso Especial. Incidência da Súmula
7/STJ. 3. A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo
único, do CPC/1973 e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea
"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, não provido.” (REsp 1653618/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
04/04/2017, DJe 24/04/2017)
Especificamente
em
relação
às debêntures
da
Companhia Vale do Rio Doce, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que “(...) as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce
são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda
recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80,
não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto
que a execução se dá no interesse da satisfação do
credor” (AgRg no AREsp 841.373/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Ainda:
“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE. NOMEAÇÃO À PENHORA.
RECUSA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
5
POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM
LEGAL. 1. Conquanto seja possível a nomeação à
penhora das debêntures da CVRD, em razão de sua
baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa da
parte exequente, diante da ordem de preferência
estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, o que não
importa violação do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), tendo em vista que a execução se
dá
também
no
interesse
da
satisfação
do
credor. Entendimento firmado pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
2.
Precedentes: AgRg no AREsp 848.279/SP,
Rel.
Ministra
Regina
Helena
Costa,
Primeira
Turma, DJe 13/05/2016 e AgRg no AREsp 836.623/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 08/03/2016. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 954.136/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
13/12/2016, DJe 03/02/2017)
A 1a Câmara de Direito Público desta Corte Paulista já
se pronunciou a respeito:
“Agravo de Instrumento – Execução Fiscal –
Indicação de debêntures da Companhia Vale do Rio
Doce à penhora – Títulos de incerta avaliação e de
difícil comercialização que admitem recusa da
nomeação pela Fazenda – Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte –
Julgamento nos termos dos §§2o e 3o do artigo 165 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2115967-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapetininga - SEF - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/06/2020;
Data de Registro: 12/06/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO
FISCAL - Nomeação à penhora de debêntures
emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce - Recusa
do credor - Possibilidade - Bens de difícil
comercialização e de liquidez duvidosa - Embora a
execução deva se dar de modo menos gravoso para o
devedor, não se pode olvidar que seu objetivo é a
satisfação do direito de crédito do credor – Ordem de
preferência legal estabelecida no art. 11 da Lei no
6.830/80 e no art. 835 do CPC - Decisão mantida –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
6
Recurso
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2095550-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 04/06/2020;
Data de Registro: 04/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal –
Penhora – Oferta de debêntures para garantia do
juízo – Insurgência contra decisão que a indefere,
diante da recusa da Fazenda do Estado e determina o
bloqueio/penhora
de
ativos
financeiros
–
Descabimento – Aplicação do artigo 11 da Lei
6.830/80 – Debêntures são ativos de baixa liquidez e
que podem sofrer grandes variações de valor em curto
espaço de tempo – Jurisprudência igualmente
consolidada no sentido de que a execução é realizada
no interesse do credor, não se configurando a alegada
ofensa ao principio da menor onerosidade. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2271789-80.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Indicação de debêntures da Companhia Vale do Rio
Doce em substituição à penhora de dinheiro – Recusa
justificada pelo Exequente – Admissibilidade –
Observância
da
ordem
legal
estabelecida
na
legislação – Inteligência do art. 797 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de as debêntures
da Companhia Vale do Rio Doce serem passíveis de
indicação à penhora em execução fiscal, é admissível
sua recusa pela exequente, em razão de ausência de
comprovação de seu valor de mercado e de sua
liquidez.” (Agravo
de
Instrumento
2142392-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de
Registro: 22/07/2019)
Não é outro o entendimento das demais Câmaras de
Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL. Penhora. Nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
7
debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio
Doce. Recusa da Fazenda do Estado justificada.
Acolhimento da recusa pela decisão agravada.
Volatilidade do valor de mercado das debêntures,
sujeito a livre negociação em bolsa. Descumprimento
da ordem prevista no artigo 11 da Lei no
6.830/1980. Agravo
de
instrumento
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2129684-46.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal –
Nomeação à penhora de debêntures emitidas pela
Companhia Vale do Rio Doce - Ordem de penhora
estabelecida no art. 11 da LEF - Possibilidade de
recusa pelo credor – Decisão agravada mantida -
Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2221187-85.2019.8.26.0000; Relator (a): J.
M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020;
Data de Registro: 22/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Município de Várzea Paulista – Decisão que declarou
ineficaz a nomeação à penhora de debêntures
emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce – Recusa
justificada da exequente – Possibilidade - Necessidade
de observância da ordem legal prevista no artigo 11
da Lei 6.830/80 – Embora a execução transcorra pelo
meio menos gravoso para o executado (art. 805 do
CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do credor
(art. 797 do CPC) - Precedentes do C.STJ e desta E.
Câmara
–
Decisão
mantida
–
Recurso
não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
2101889-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal –
Oferecimento de debêntures da Companhia Vale do
Rio Doce e bens móveis (8 bombas sanitárias) à
penhora – Bens recusados pela exequente – Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
8
que acolheu a recusa da exequente e concedeu à
executada o prazo de 15 dias para garantir o débito ou
proceder ao seu integral pagamento – Bens de incerta
avaliação e difícil comercialização - Embora a
execução transcorra pelo meio menos gravoso para o
executado (art. 805 do NCPC), deve se desenvolver no
interesse do credor (art. 797 do NCPC) – Precedentes
– Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2040226-18.2020.8.26.0000; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2020;
Data de Registro: 16/05/2020)
“EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU
DEBÊNTURES EMITIDAS PELA ELETROBRÁS
COMO GARANTIA – Títulos de difícil avaliação e
alienação – Crédito não revestido de liquidez imediata
para satisfação da dívida – Legítima a recusa da
credora, que diante das particularidades, não se
revela imotivada – Obediência à ordem de preferência
legal prevista no art. 11 da Lei das Execuções
Fiscais – Precedentes da Corte – Decisão mantida –
Recurso
desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
2206984-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020)
“Agravo
de
Instrumento. Execução
Fiscal.
Oferecimento
à
penhora,
pela
executada,
de
debêntures participativas emitidas pela Cia. Vale do
Rio Doce S/A. Títulos sem cotação em bolsa e de
duvidosa negociabilidade. Legitimidade da recusa da
exequente. Agravo
de
Instrumento
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
2042773-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapeva - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento:
14/04/2020;
Data
de
Registro:
14/04/2020)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213441-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12301
9
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator